Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA ADSTRITA AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. PROTESTO DO TÍTULO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROVA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DO RÉU. PAGAMENTO PARCIAL APÓS EMISSÃO DO TÍTULO. ABATIMENTO NO VALOR DO DÉBITO.
I. Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, na parte em que impugna capítulo da sentença favorável ao apelante, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Não se considera extra petita sentença que, em consonância com o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, julga a ação monitória à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial.
III. É parte legítima para a ação monitória portador a quem o cheque foi transferido por endosso na forma dos artigos 17 a 19 da Lei 7.357/1985.
IV. O protesto previsto no artigo 202, inciso III, do Código Civil, interrompe a prescrição da pretensão monitória fundada em cheque que perdeu a sua aptidão executiva.
V. Evidenciada a higidez jurídica do cheque, cabe ao demandado, mediante embargos à ação monitória, comprovar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.
VI. Pagamento parcial depois da emissão do cheque deve ser abatido do débito.
VII. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.